Tribunal: TJMT
Processo: 1026960-56.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026960-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Saídas Temporárias]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO SILVA DE SOUZA - CPF: 015.185.071-23 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOELMA SONIA PEREIRA BARRETO - CPF: 945.636.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO QUINQUÍDIO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Marcelo Silva de Souza contra decisão que indeferiu pedido de autorização para visitas dominicais a familiares, fundamentada em ausência de previsão legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo foi interposto dentro do prazo legal de cinco dias, conforme prevê o art. 586 do Código de Processo Penal (CPP) e a Súmula nº 700 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. É intempestivo o agravo interposto contra decisão do Juízo da Execução Penal após o quinquídio legal previsto no art. 586 do Código de Processo Penal (CPP), em conformidade com a Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal (STF).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “O agravo em execução penal deve ser interposto no prazo de cinco dias, conforme disposto no art. 586 do Código de Processo Penal (CPP) e na Súmula nº 700 do Supremo Tribunal Federal (STF), sendo considerado intempestivo se apresentado após o término do quinquídio legal”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 586; Lei de Execução Penal, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 700; STJ, EAREsp 1663952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
MARCELO SILVA DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000673-95.2022.8.11.0004, que indeferiu o pedido do reeducando para realizar visitas aos seus familiares, sob o fundamento de ausência de previsão legal.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, argumentando que a Constituição Federal garante aos presos o respeito à integridade física e moral. Sustenta que, mesmo na ausência de previsão legal específica para o pleito, este pode ser deferido com base em uma análise principiológica e na aplicação, por analogia, da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, considerando que a autorização para visita à família contribuirá para a dignidade e a ressocialização do reeducando.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve, na íntegra, o
decisum
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, caso seja conhecido, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante
MARCELO SILVA DE SOUZA
cumpre pena que totaliza
12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em decorrência da prática dos crimes de roubo e de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em virtude de influência de álcool.

Em 28.05.2024, o agravante solicitou a concessão de autorização judicial para realizar visitas aos seus familiares aos domingos, em horários e condições a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal.

Em 28.06.2024, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido, sob o fundamento de ausência de previsão legal.

O agravante foi intimado da decisão mencionada por meio do DJEN, disponibilizado em 03.07.2024, e pelo portal eletrônico em 12.07.2024.

Em 23.07.2024, o agravante, por meio de sua defesa, interpôs o presente recurso.

Em 25.07.2024, foi certificado nos autos que o recurso interposto é intempestivo. Por esse motivo, o Juízo
a quo
deixou de recebê-lo.

Em 05.08.2024, o agravante apresentou manifestação alegando a tempestividade do recurso e requerendo o seu recebimento.

Em 03.09.2024, o Ministério Público manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de sua intempestividade.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do presente agravo.

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O Ministério Público suscitou, preliminarmente, a intempestividade do agravo, alegando que o recurso foi interposto fora do prazo legal.

Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“aplicam-se ao recurso de agravo em execução, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, as disposições acerca do rito do recurso em sentido estrito, previstas nos arts. 581 e seguintes do Código de Processo Penal”
(STJ - HC: 109378 GO 2008/0137069-9, Relator: Ministro NILSON NAVES, Data de Julgamento: 16/12/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2013).

Em se tratando de recurso voluntário – como é o caso –, o artigo 586 do Código de Processo Penal estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para sua interposição. Nesse sentido, foi editada a Súmula nº 700 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”

No caso em análise, verifica-se que a decisão, que deu ensejo ao presente agravo, foi proferida em 28.06.2024, sendo o agravante intimado de seu teor por meio do DJEN, disponibilizado em 03.07.2024, e pelo sistema eletrônico em 12.07.2024.

Assim, ao considerar a intimação do agravante realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico, disponibilizado em 03 de julho de 2024, verifico que o prazo legal de cinco dias findou-se em 08.07.2024.

No mais, ainda que haja controvérsia acerca do marco inicial do prazo recursal nos casos de intimação eletrônica e de publicação no Diário da Justiça eletrônico, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no seguindo de que, para fins de cômputo dos prazos processuais, a intimação pelo portal eletrônico deve preponderar sobre a publicação no Diário de Justiça, ainda que no formato eletrônico (STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Sob essa ótica, verifico que, considerando a intimação pelo sistema SEEU, realizada em 12.07.2024 (sexta-feira), o prazo iniciou-se em 15.07.2024 (segunda-feira) e findou-se em 19.07.2024 (sexta-feira). Contudo, o recurso foi interposto apenas em 23/07/2024, portanto, fora do quinquídio legal.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos:

Não deve ser conhecido o Agravo em Execução protocolizado após o quinquídio legal, haja vista, que o procedimento a ser observado é o mesmo aplicado ao recurso em sentido estrito, cujo prazo para interposição recursal é de 05 (cinco) dias (Súmula 700 STF) (N.U 0041859-91.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2018, DJe: 23/03/2018).

É intempestivo o agravo em execução penal interposto após o quinquídio legal, conforme dispõe a Súmula nº 700 do STF. (N.U 1023309-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Diante do que foi exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de intempestividade arguida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do agravo de execução penal interposto por
MARCELO SILVA DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024